Tribunal: STF
Processo: RE 351747
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-09-23
Data de publicação: 2009-09-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 
   DIVERGÊNCIA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 
   POR FAX: ORIGINAIS APRESENTADOS FORA DO PRAZO LEGAL. 
   TEMPESTIVIDADE EXAMINADA CONSIDERANDO A DATA DE PROTOCOLO DOS 
   ORIGINAIS NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IRRELEVÂNCIA DA DATA DA 
   REMESSA PELOS CORREIOS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA DECISÃO 
   MONOCRÁTICA: RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRECEDENTES. 
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.